Tribunal: TJMT
Processo: 1014618-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014618-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALTER FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 137.803.521-68 (RECORRENTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), IRENE MARIA CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 706.595.591-53 (RECORRENTE), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (RECORRIDO), MARCIA FERREIRA SCHLEIER - CPF: 038.818.298-90 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (REPRESENTANTE), APRIL BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 04.789.159/0001-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1014618-15.2021.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL CIVEL
DE CUIABÁ
-MT

Recorrente:
AXA SEGUROS S/A E APRIL BRASIL TURISMO, VIAGENS E ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL
EIRELI

Recorrid
os
:

WALTER FIGUEIREDO ARRUDA e IRENE MARIA CAMPOS DE ARRUDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03-07/10/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
S MATERIAIS E MORAIS
. CONTRATO DE
SEGURO VIAGEM
.
COBERTURA PARA A HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA VIAGEM. CONDIÇÕES GERAIS ESPECÍFICAS.
VOO CANCELADO EM
DECORRÊNCIA
DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19
.
CLÁUSULA RESTRITIVA DA COBERTURA CONTRATUAL EM CASO DE PANDEMIA. CLÁUSULA EXPRESSA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
os
Recorrid
os
postula
m

reparação por danos
materiais e
morais
,
alegando o
seguinte:
a)
que
adquiriram

pacote

denominado “Páscoa em Roma com Papa Francisco” e seria usufruído no período compreendido entre 08/04 e 28/04/2020
;
b)
que contrataram seguro viagem junto
a
s
empresa
s
Recorrente
s
conforme
bilhete colacionado na exordial
c
)
que em razão
da pandemia que assolou o mundo na época
o seu voo foi cancelado;
d
)
que acionaram o seguro contratado, no entanto, foi negado o atendimento em razão de
cláusula expressa de

exclusão de cobertura em razão de pandemia
;
e
)
que
não teve ciência de aludida exclusão quando da contratação
razão pela qual pleiteia pela cobertura
invocada e indenização por danos morais
.

2.
Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no feito, verifica-se que a
s
empresa
s
Recorrente
s
se desincumbi
ram
de seu ônus probatório ao comprovar a legalidade da cobertura do seguro para a hipótese de cancelamento da viagem em razão de fatos relacionados com os próprios segurados, nos termos das condições gerais colacionadas na
exordial
(ID
114207015
).

3.

Registre-se que as hipóteses previstas na apólice para o caso de “
5. RISCOS EXCLUÍDOS
(...)

FICAM EXCLUÍDOS DO PRESENTE CONTRATO DE SEGURO:

a.

(...)
f. EPIDEMIAS, ENDEMIAS E PANDEMIAS DECLARADAS POR ÓRGÃO

COMPETENTE;
”
sendo devidamente especificado
no bilhete
colacionad
o
na exordial que “
Declaro que conheci e concordei com as condições do Seguro Viagem e recebi as especiações do bilhete no ato da compra
”.

4.
Portanto, não há se falar em qualquer abusividade da seguradora Recorrente ao negar a cobertura do seguro no caso em comento, porquanto o cancelamento do voo foi motivado
em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19
.

5.
Sentença reformada.

6
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual os Recorridos postulam reparação por danos materiais e morais, alegando o seguinte: a) que adquiriram pacote denominado “Páscoa em Roma com Papa Francisco” e seria usufruído no período compreendido entre 08/04 e 28/04/2020; b) que contrataram seguro viagem junto
as
empresas Recorrentes conforme bilhete colacionado na exordial c) que em razão da pandemia que assolou o mundo na época o seu voo foi cancelado; d) que acionaram o seguro contratado, no entanto, foi negado o atendimento em razão de cláusula expressa de exclusão de cobertura em razão de pandemia; e) que não teve ciência de aludida exclusão quando da contratação razão pela qual pleiteia pela cobertura invocada e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência
, com a condenação d
a
s

empresa
s

Recorrente
s

ao pagamento de
indenização por danos materiais
no valor de

R$ 21.760,00 (vinte e um mil setecentos e sessenta reais)
, bem como

danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Inconformad
as
,
a
s
empresa
s
Recorrente
s

AXA SEGUROS S/A E APRIL BRASIL TURISMO, VIAGENS E ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL EIRELI

nas razões recursais
pugna pela
reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou afastada a condenação imposta a título de danos morais
.

Não aportaram nos autos as
contrarrazões
recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022